Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600896-15.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
DIPLOMAÇÃO
DE
CANDIDATO
COM
REGISTRO
INDEFERIDO SUB JUDICE. RESOLUÇÃO
TSE
23677/2021.
INCOMPETÊNCIA
FUNCIONAL.
ILEGITIMIDADE
PARA
PEDIDO
SUCESSIVO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. João Alberto Graça formulou "Pedido de
Providências (Urgente)" ao Juízo da 61ª
Zona
Eleitoral
de
Arapongas-PR,
requerendo sua diplomação como vereador
eleito, sob o argumento de que seu registro
de
candidatura,
embora
indeferido,
encontra-se
sub
judice
no
TSE.
Alternativamente, pleiteou a diplomação do
suplente
mais
votado
da
agremiação
partidária.

Num. 44319282 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913012779500000043265649
Número do documento: 24121913012779500000043265649
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:25:25
2. O pedido foi julgado improcedente na
origem, com fundamento no art. 32 da
Resolução TSE 23677/2021, que veda a
diplomação de candidatos com registro
indeferido, ainda que sub judice.
3. Em recurso, o requerente reiterou suas
teses, alegando violação ao princípio da
legalidade (art. 5º, II, da CF) e à soberania
popular (art. 1º, parágrafo único, da CF), e
pleiteou antecipação de tutela recursal,
indeferida nesta instância.
4.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
desprovimento
do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i)
saber
se
candidato
com
registro
indeferido
sub
judice
tem
direito
à
diplomação;
(ii) saber se os votos recebidos pelo
candidato
indeferido
podem
ser
computados para o partido e garantir a
diplomação do suplente mais votado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de diplomação encontra óbice
no art. 32 da Resolução TSE 23677/2021,
que expressamente veda a diplomação de
candidatos com registro indeferido, ainda
que sub judice.
7.
As
resoluções
do
TSE
possuem
presunção relativa de legalidade e refletem
o exercício regular do poder regulamentar
conferido ao Tribunal Superior Eleitoral,
consolidando a legislação aplicável, sua
disciplina infralegal e a jurisprudência da
Corte Superior.
8. O pedido principal, além de contrário ao
disposto na resolução vigente, deveria ser
formulado
nos
autos
do
registro
de
candidatura, atualmente em trâmite no TSE,
sendo esta instância incompetente sob o
aspecto funcional para sua análise.

Num. 44319282 - Pág. 3
Assinado eletr

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600896-15.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Diplomação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Recurso Eleitoral nº 0600896-
15.2024.6.16.0061 que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do
Código de Processo Civil, tendo em vista que o pedido de diplomação do requerente não pode
prosperar, posto que há norma vigente que veda a diplomação de candidatos com registro
indeferido, ainda que sub judice. (Pedido de Providências nº 0600896-15.2024.6.16.0061, interposto
por João Alberto Graça, sob a legação de que o candidato requerente foi eleito Vereador no
município de Arapongas, no pleito ocorrido em 06/10/2024, obtendo expressiva votação que reflete
a vontade soberana do eleitorado. Contudo, encontra-se em situação de registro de candidatura
indeferido com recurso ainda pendente de julgamento definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Informa, ainda, que o requerente teve seu registro de candidatura inicialmente indeferido, decisão
que foi objeto de recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR). Em análise, o TRE/PR
reconheceu a nulidade da sentença de primeira instância e determinou novo julgamento, o que
resultou no indeferimento do registro sub judice. O caso será apreciado pelo TSE por meio de
recurso especial, o qual ainda não foi julgado e que pela legislação eleitoral e entendimento
consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), os votos conferidos a candidatos que concorrem
nessa condição devem ser computados como válidos e para o partido e que sua diplomação deve
ser assegurada, respeitando-se o Código Eleitoral e o princípio da soberania popular). RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO ALBERTO GRACA (RECORRENTE)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319282
19/12/2024
13:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44319282 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913012779500000043265649
Número do documento: 24121913012779500000043265649
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:25:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.032

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600896-15.2024.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOAO ALBERTO GRACA
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
DIPLOMAÇÃO
DE
CANDIDATO
COM
REGISTRO
INDEFERIDO SUB JUDICE. RESOLUÇÃO
TSE
23677/2021.
INCOMPETÊNCIA
FUNCIONAL.
ILEGITIMIDADE
PARA
PEDIDO
SUCESSIVO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. João Alberto Graça formulou "Pedido de
Providências (Urgente)" ao Juízo da 61ª
Zona
Eleitoral
de
Arapongas-PR,
requerendo sua diplomação como vereador
eleito, sob o argumento de que seu registro
de candidatura, embora indeferido, encontra-se sub judice no TSE.
Alternativamente, pleiteou a diplomação do
suplente
mais
votado
da
agremiação
partidária.

Num. 44319282 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913012779500000043265649
Número do documento: 24121913012779500000043265649
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:25:25
2. O pedido foi julgado improcedente na
origem, com fundamento no art. 32 da
Resolução TSE 23677/2021, que veda a
diplomação de candidatos com registro
indeferido, ainda que sub judice.
3. Em recurso, o requerente reiterou suas
teses, alegando violação ao princípio da
legalidade (art. 5º, II, da CF) e à soberania
popular (art. 1º, parágrafo único, da CF), e
pleiteou antecipação de tutela recursal,
indeferida nesta instância.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se candidato com registro indeferido sub judice tem direito à diplomação;
(ii) saber se os votos recebidos pelo
candidato
indeferido
podem
ser
computados para o partido e garantir a
diplomação do suplente mais votado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de diplomação encontra óbice
no art. 32 da Resolução TSE 23677/2021,
que expressamente veda a diplomação de
candidatos com registro indeferido, ainda
que sub judice.
7.
As
resoluções
do
TSE
possuem
presunção relativa de legalidade e refletem
o exercício regular do poder regulamentar
conferido ao Tribunal Superior Eleitoral,
consolidando a legislação aplicável, sua
disciplina infralegal e a jurisprudência da
Corte Superior.
8. O pedido principal, além de contrário ao
disposto na resolução vigente, deveria ser
formulado
nos
autos
do
registro
de
candidatura, atualmente em trâmite no TSE,
sendo esta instância incompetente sob o
aspecto funcional para sua análise.

Num. 44319282 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913012779500000043265649
Número do documento: 24121913012779500000043265649
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:25:25
9. Quanto ao pedido sucessivo, verifica-se a
ilegitimidade ativa e falta de interesse
jurídico
do
requerente,
pois
eventual
cômputo dos votos e diplomação do
suplente é direito de terceiros, no caso, do
partido e do suplente mais votado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Não se admite a
diplomação de candidato com registro
indeferido, ainda que sub judice, nos termos
do art. 32 da Resolução TSE 23677/2021.
Pedido sucessivo para cômputo dos votos
em favor do partido carece de legitimidade
ativa e interesse jurídico do candidato."
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 215.
Resolução TSE 23677/2021, art. 32.
Jurisprudência relevante citada:
Não
há
jurisprudência
expressamente
citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44319282 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913012779500000043265649
Número do documento: 24121913012779500000043265649
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:25:25

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de "Pedido de Providências (Urgente)" formulado por João Alberto Graça ao
Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas (id. 44282427).
Em síntese, o requerente narra ter sido eleito vereador naquela circunscrição eleitoral mas que,
por seu registro de candidatura encontrar-se indeferido com recurso, o qual tramita atualmente no
TSE, não será diplomado na cerimônia que se realizará amanhã, 12/12/2024.
Argumenta que, segundo o artigo 215 do Código Eleitoral, tem direito a ser diplomado, ao passo
que a Resolução TSE 23677/2021 restringe a diplomação de candidatos com registro indeferido
sub judice, criando um requisito não previsto em lei federal, apontando violação ao artigo 1º,
parágrafo único, e 5º, inciso II, ambos da Constituição. Sucessivamente, pede que os votos que
recebeu sejam computados para o partido, com a consequente diplomação do primeiro suplente
da agremiação.
Por sentença (id. 44282429), o juízo a quo julgou improcedente a pretensão, ao fundamento de
que o artigo 32 da Resolução TSE 23677/2021 veda a diplomação de candidatos com registro
indeferido, ainda que sub judice.
Inconformado, o requerente recorreu (id. 44282484), insistindo nas mesmas teses e pugnando
pelo deferimento de antecipação da tutela recursal.
A tutela provisória foi indeferida (id. 44282806), ao fundamento de incompetência funcional para
apreciação do pedido principal, que competiria ao TSE, atualmente responsável pela análise do
registro de candidatura, e de falta de legitimidade e interesse jurídico do recorrente para o pedido
sucessivo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44296633).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico no dia
09/12/2024 (id. 44282482) e as razões foram protocoladas no dia 10/12/2024 (id. 44282485).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito

Num. 44319282 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913012779500000043265649
Número do documento: 24121913012779500000043265649
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:25:25
Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu pedido de diplomação.
Alega que:
(i) foi eleito vereador no município de Arapongas, mas seu registro de candidatura encontra-se
indeferido com recurso, ainda pendente de julgamento pelo TSE;
(ii) seu registro havia sido inicialmente indeferido, mas o TRE-PR declarou a nulidade da
sentença e determinou novo julgamento, que resultou em novo indeferimento;
(iii) o registro de candidatura se encontra atualmente no TSE para o julgamento de recurso
especial eleitoral;
(iv) em razão da nulidade da sentença, participou das eleições e foi eleito democraticamente, sem
que seu registro estivesse indeferido ou com julgamento, ou seja, no dia da eleição não havia
decisão acerca do registro de candidatura;
(v) o artigo 215 do Código Eleitoral prescreve que os candidatos eleitos devem ser diplomados,
não havendo qualquer condição de que o registro esteja definitivamente julgado, ou seja, a lei não
condiciona a diplomação ao trânsito em julgado de eventual indeferimento do registro de
candidatura;
(vi) a Resolução TSE 23677/2021 restringe a diplomação de candidatos com registro indeferido
sub judice, criando um requisito não previsto em lei, o que viola o princípio da legalidade, previsto
no artigo 5º, inciso II, da Constituição, e a soberania popular, prevista no artigo 1º, parágrafo
único, do mesmo diploma;
(vii) requer a desconsideração da Resolução TSE 23677/2021 e a aplicação do Código Eleitoral,
garantindo-se a sua diplomação enquanto não houver o trânsito em julgado de decisão que
inviabilize sua posse;
(viii) sucessivamente, caso se entenda por negar a sua diplomação, pede que sejam computados
para o seu partido os votos que recebeu, garantindo-se a diplomação do suplente mais votado,
Arnaldo Aparecido Pereira, invocando o artigo 20, § 2º, da Resolução TSE 23677/2021.
Os pedidos não guardam condições mínimas de serem acolhidos.
Como já pontuado na apreciação da tutela provisória, o registro de candidatura do requerente,
apurado nos autos 0600356-64.2024.6.16.0061, continua em trâmite, atualmente no TSE, de
modo que qualquer medida relacionada aos pedidos aqui formulados deveria ser veiculada
naqueles autos e não nos presentes. Aparentemente, o requerente busca obter tutela provisória
de juízo manifestamente incompetente sob o aspecto funcional, uma vez que, como dito, o seu
registro de candidatura encontra-se sob a jurisdição de outro órgão desta Justiça Especializada, a
quem competiria avaliar esse pedido.
Ainda que assim não fosse, no que tange ao pedido principal há vedação expressa na referida
Resolução TSE 23677/2021 à diplomação de candidatos na situação do recorrente:

Num. 44319282 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913012779500000043265649
Número do documento: 24121913012779500000043265649
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:25:25
Art. 32. Não poderá ser diplomada(o), nas eleições majoritárias ou proporcionais, a candidata ou
o candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que sub judice. (Redação dada pela
Resolução nº 23.734/2024)
E, diversamente do que pretende o recorrente, a jurisprudência já estabeleceu de longa data que
as resoluções do TSE possuem presunção relativa de legalidade, condensando a legislação
aplicável, sua disciplina infralegal e os entendimentos consolidados naquela Corte Superior.
Não fora o bastante, é de se destacar que seria um verdadeiro contrassenso diplomar um
candidato, ainda que destinatário de votação suficiente para se eleger, mas que se encontra com
o registro de candidatura indeferido. É exatamente pela percepção dessa incongruência entre a
realidade e a interpretação forçada que o recorrente busca impor ao artigo 215 do Código
Eleitoral que o TSE, no regular exercício do seu poder regulamentar, estabeleceu a restrição
contida no artigo 32 da sua Resolução 23677/2021, o qual se reconhece como válido e vigente.
No que tange ao pedido sucessivo, melhor sorte não lhe assiste, já que eventual cômputo dos
votos em favor da agremiação trata de direito de terceiros, no caso o partido e os eventuais
suplentes.
Sendo assim, é nítido que o requerente não possui legitimidade para formular o pedido e,
tampouco, interesse juridicamente relevante no resultado. Eventual interesse que possua não é
jurídico, mas político, irrelevante para esta análise.
Conjugando aquilo que se expôs, o pedido principal, visando garantir a diplomação de candidato
que se encontra com o registro indeferido sub judice, com o processo tramitando em outra
instância da Justiça Eleitoral, não pode ser apreciado por esta instância, sob pena de usurpação
de competência funcional, ao passo que o recorrente não possui legitimidade nem interesse
jurídico para o pedido sucessivo.
Registra-se, ainda, que a presente discussão não possui alçada constitucional, como pretende o
recorrente, resolvendo-se integralmente com a análise da legislação infraconstitucional. De todo
modo, declaram-se não violados os artigos 1º, § único, e 5º, inciso II, da Constituição.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44319282 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913012779500000043265649
Número do documento: 24121913012779500000043265649
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:25:25

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600896-15.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
JOAO ALBERTO GRACA - Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO ROCHA BERESTINO -
PR61463-A, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, PAULO MANUEL
DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024